Tribunal: STJ
Processo: 0300465-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026173 - SP (2025/0300465-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE LUIZ DE NORONHA (PRESO)
ADVOGADA
: RENATA RAMOS - SP320904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52695038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 550ec58c-afb4-4bd6-9df8-3a258f03e5d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026173 - SP (2025/0300465-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE LUIZ DE NORONHA (PRESO)
ADVOGADA
: RENATA RAMOS - SP320904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE LUIZ DE
NORONHA contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente a ordem
impetrada em seu favor, assim ementada (fl. 61):
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO
PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEBATE/DECISÃO DO TEMA NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
Petição inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, o
conhecimento e provimento do agravo regimental, reconsiderando-se a decisão agravada
(fl. 73).
(art. 258, par. único, RISTJ) para afastar o indeferimento liminar
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA51735709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/10/2025 13:41:08
Código de Controle do Documento: 96390cd9-b9cc-4158-8b12-9488991fe33e

O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistente em
nulidade do reconhecimento pessoal a justificar a condenação do paciente
pelo crime atribuído na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento principal que
ensejou o indeferimento liminar do
, decorrente do fato de a questão nem sequer ter
writ
sido debatida no Tribunal de origem, impossível de ser revisada por esta Corte sem
incorrer em supressão de instância.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA51735709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/10/2025 13:41:08
Código de Controle do Documento: 96390cd9-b9cc-4158-8b12-9488991fe33e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.173 / SP
Número Registro: 2025/0300465-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15040296320238260050 21308816020258260000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATA RAMOS
ADVOGADA
: RENATA RAMOS - SP320904
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PEDRO HENRIQUE LUIZ DE NORONHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE LUIZ DE NORONHA (PRESO)
ADVOGADA
: RENATA RAMOS - SP320904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52623720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: fdebe131-38d8-44e0-a37b-4bdab1e0a444

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: fdebe131-38d8-44e0-a37b-4bdab1e0a444